Tribunal: TJSP
Processo: 2225921-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES POR TERCEIROS DE VALORES DEPOSITADOS PELOS ADQUIRENTES – POSSIBILIDADE
1. Cuidamos de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a transferência a contas vinculadas a processos diversos, dos valores depositados nos autos oriundos dos promitentes compradores de imóveis em empreendimento da agravante.
2. Ainda que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES POR TERCEIROS DE VALORES DEPOSITADOS PELOS ADQUIRENTES – POSSIBILIDADE
1. Cuidamos de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a transferência a contas vinculadas a processos diversos, dos valores depositados nos autos oriundos dos promitentes compradores de imóveis em empreendimento da agravante.
2. Ainda que não se trate especificamente de "crédito" em favor da agravante decorrente da demanda dos autos, a atipicidade dos meios de execução permite que quaisquer valores de titularidade de direitos que se ache presente ou futura, ainda que depositados em juízo, sejam objeto de penhora.
3. Não há nos autos específica vinculação dos valores. Ademais, a superveniência da extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de acordo extrajudicial, transferiu ao patrimônio da agravante, de forma definitiva os valores depositados, de tal sorte que referidas quantias garantem todas as dívidas da agravante.
4. Não há risco de tratamento não isonômico entre os adquirentes que optaram e os que não optaram por judicializar a solução do compromisso de compra e venda dos lotes.
Recurso desprovido.